Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001499-24.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeito infringente opostos pelo Ministério Público, contra acórdão que, negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 57433967).
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois a Colenda Câmara manteve, a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, suscita que mesmo se tratando de ação de competência da Vara da Infância e Juventude.
Assevera que “o acórdão ora embargado merece integração, uma vez que a Câmara foi omissa quanto os ditames dos artigos 5o, inciso XXXV e 22, inciso I e 24, inciso XI, ambos da Constituição Federal, artigo 2o, da Lei no 7.347/85 e artigos 4o, parágrafo único, “b”, da Lei no 8.096/90. Neste ponto, é que se faz perspícua a omissão do julgado.” (Id 58511952).
Requer que seja sanada a apontada omissão, no presente acórdão.
Devidamente intimado (Id. 59633952), não apresentou as contrarrazões (Id. 66474491).
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que não assiste razão o embargante.
Pois bem.
O acórdão embargado está assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CIRURGIA À CRIANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROPOSTA APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, devem ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Conforme entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, tendo sido distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, a demanda deve ser processada e julgada no Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ainda que envolva direito de criança e adolescente.” (Id. 57433969).
O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
De fato, conforme está explícito no acórdão, a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande: “(...) Trata-se de ação civil pública (com pedido de tutela de urgência) proposto pelo Ministério Público no interesse da menor Emanuelle Vitória Alves de Souza, com 3 (três) meses de vida na época da propositura da ação, contra o Estado de Mato Grosso, ação distribuída em 29 de janeiro de 2020.”
Registra a inicial:
“(...) A presente ação civil pública busca a prestação de tutela jurisdicional da Emanuelle Vitória Alves de Souza, com 3 (três) meses de vida na época da propositura da ação, diagnosticada com enfermidade cardíaca, a qual, só foi corretamente diagnosticada depois de realizada consulta com médico especialista (CID Q210 – Comunicação Interventricular), sendo necessário a realização de procedimento cirúrgico denominado Correção de Comunicação Intraventricular. Frise-se que o procedimento cirúrgico se mostra indispensável ao controle da patologia e consequente para seu bem-estar, ressalta que, por viver em uma família carente, não possui condições financeiras de custear o tratamento. (...) (Id. 32537467).” [sem negrito no original]
No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:
(...) Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
(...)
Art. 8o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”
Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de ação civil pública (com pedido de tutela de urgência) se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de ação protocolada posterior a resolução, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado, vejamos:
(...) Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora